Tribunal: TJBA
Processo: 8049400-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049400-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MOTIVAÇÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. MEIO INADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA INADEQUADA DE REEXAME DE MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8049400-55.2025.8.05.0000
, em que é embargante
JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
, e que é embargada a
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça